Tribunal: TJES
Processo: 5001472-97.2025.8.08.0026
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001472-97.2025.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESEQUIAS DA COSTA HORTA
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E ANÁLISE TÉCNICA. APRESENTAÇÃO DE CONTRATO DIGITAL COM ELEMENTOS DE AUTENTICIDADE. NARRATIVA AUTORAL INCONSISTENTE. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO E DEVOLUÇÃO DO VALOR NÃO COMPROVADA DE FORMA IDÔNEA. TRANSFERÊNCIA A TERCEIRO NÃO ESCLARECIDA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DA COMPLEXIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

GRATUIDADE DE JUSTIÇA

Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo Recorrente, tendo em vista a sua hipossuficiência financeira comprovada documentalmente nos autos.

RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição do Indébito c/c Indenização por Danos Morais, na qual a parte autora narra que foi surpreendida com descontos indevidos em seu benefício previdenciário, realizados pela requerida sem o seu consentimento.

Sobreveio sentença julgando extinto o feito sem resolução do mérito, em virtude da complexidade do caso, que demanda análise técnico-científica nas provas constantes dos autos.

Irresignado, o aposentado apresentou recurso, reiterando principalmente o argumento de que os descontos são indevidos, porquanto o valor depositado em 2022 pelo banco fora devolvido um dia depois de recebido em sua conta.

Foram apresentadas contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos e o recebo em seu efeito devolutivo, na forma prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95.

Passando à análise das razões recursais, verifico que o cerne da presente lide se cinge, sucintamente, a apurar se a contratação de crédito discutida nos autos fora regular, bem como se há falha na prestação dos serviços a ensejar a restituição de valores e gerar indenização por danos morais.

Pois bem. Analisando o bojo dos autos, entendo que o banco recorrente, ao acostar o contrato firmado pelas partes, que, apesar de digital, traz consigo diversos elementos de autenticidade, colocou dúvidas quanto à alegação do autor de desconhecimento do contrato.

Na tentativa de desconstituir os indícios de validade do contrato, o aposentado, em réplica, assumiu a existência de valores depositados em sua conta no ano de 2022, os quais foram devolvidos no dia seguinte, o que, ao seu ver, corroboraria ao seu pleito de cobrança indevida.

Contudo, entendo que tal alegação demonstra, em verdade, inconsistências na própria narrativa autoral, trazendo a necessidade de maior produção probatória acerca da validade do contrato.

Explico, em sua narrativa inicial, apesar de saber que o contrato de empréstimo que estava impugnando era datado de 2022, o consumidor não mencionou a ocorrência àquela época, de depósito de crédito não reconhecido e devolução posterior, tendo omitido tal informação.

Além disso, o comprovante de transferência acostado em ID 18461549, ainda que possua o mesmo valor do empréstimo obtido um dia antes, tem por destinatário do valor terceira pessoa estranha ao processo, não tendo o consumidor explicado adequadamente as razões de ter transferido o valor para instituição diversa, já que o depósito do empréstimo (ID 18461544) havia sido realizado em nome do próprio banco.

Portanto, a alegação de restituição do valor do empréstimo no dia seguinte, ou seja, dentro do prazo para exercer o direito ao arrependimento, não é capaz de mudar a conclusão pela necessária análise técnica da prova, razão pela qual, sem maiores delongas, concluo que a r. Sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com fulcro no Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal, que assim dispõe: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade nos casos de estar a parte assistida pela gratuidade de justiça.

Patricia Duarte Pereira

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)